Tribunal: TJDFT
Processo: 0727644-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727644-36.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RABELO E TAVARES JOALHEIROS LTDA - ME, FERNANDA RABELO TAVARES, VIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0025940-46.2010.8.07.0001, proposta pelo agravante e por LUÍS ARAÚJO DO NASCIMENTO em desfavor de FERNANDA RABELO TAVARES, RABELO E TAVARES JOALHEIROS LTDA – ME e VIVIANE RABELO TAVARES DE ALMEIDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 132852714 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de realização de pesquisa na plataforma INFOJUD, por considerar que não foi demonstrada alteração da situação econômica das executadas bem como que a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabiam, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. No agravo de instrumento interposto, o agravante argumenta que o Código de Processo Civil trouxe inovações de cunho processual sopesando dois princípios constitucionais, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica, além de outros princípios reflexos como o devido processo legal, ampla defesa, contraditório e razoável duração do processo, objetivando dar maior efetividade à execução, nos termos do artigo 797, do mesmo Codex. Pondera que o princípio da cooperação também vincula o magistrado e que os sistemas informatizados estão disponíveis para que o Poder Judiciário possa atuar em colaboração, através da autorização da renovação das pesquisas com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora. Assevera o agravante que seu pleito se fundamenta nos arts. 772, inciso III e 773, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Salienta que a última consulta ao sistema INFOJUD, no caso em apreço, ocorreu há 4 (quatro) anos, tendo decorrido considerável lapso temporal que legitima a renovação da diligência. Alega, portanto, que a decisão recorrida não se compatibiliza com a atual jurisprudência desta egrégia Corte, e que a execução deve observar o interesse do credor, com enfoque na satisfação do crédito. Com base nestes argumentos, o agravante postula o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização de consulta ao sistema INFOJUD. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela requerida em caráter antecipatório. Preparo recolhido (IDs 38461068 e 38461069). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pelo agravante, constata-se estar configurada a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se há possibilidade de renovação de pesquisa de bens das executadas no sistema INFOJUD depois de transcorrido longo lapso temporal de consulta anterior infrutífera. Não obstante o parágrafo único, do artigo 370, do Código de Processo civil autorize o magistrado a indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, é certo que não há qualquer limitação legal ao número de pesquisas a serem realizadas nos sistemas informatizados. Dessa forma, afigura-se possível a reiteração das constrições on-line, desde que a medida seja pautada pelos princípios da proporcionalidadee da razoabilidade, isto é, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição damedida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta, sendo esse o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e por este egrégio Tribunal, consoante se observa dos arestos a seguir transcritos: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON LINE. SISTEMA BACENJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO, DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA DA EXEQUENTE. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 458 e 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. 2. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017. 3. No caso dos autos, o segundo pedido foi indeferido pelo Magistrado de piso, cuja decisão foi mantida pelo Tribunal Regional, mormente porquanto, da análise das circunstâncias fáticas da causa, constatou-se que não houve alteração da situação econômica do executado. Com efeito, verifica-se que a reversão da conclusão alcançada na instância ordinária não se revela possível em sede de Recurso Especial, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, circunstância obstada pela Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp. 1.600.344/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 19.10.2016; AgRg no REsp. 1.406.895/PE, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 18.12.2013. 4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.024.444/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 10/5/2019.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. Revela-se possível a reiteração da pesquisa de ativos financeiros e bens nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD quando evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1437594, 07394483520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTAS AOS SISTEMAS POSTOS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PESQUISA SISBAJUD. CONSULTA DEFERIDA. AUSÊNCIA INTERESSE RECURSAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA RENAJUD. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. PESQUISA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSULTA. SISTEMA REGISTRO DE IMÓVEIS. E-RIDF. DILIGÊNCIA PRÓPRIA. EMOLUMENTOS. PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Não se conhece do recurso quando ausente a sucumbência, eis que caracterizada a inexistência de interesse recursal. 2. Tendo em vista que, no presente caso, a última consulta ao sistema RenaJud foi efetivada há mais de quatro anos, por se tratar de lapso temporal significativo, razoável e proporcional a reiteração da diligência. 3. A consulta ao sistema InfoJud, por se tratar de quebra de sigilo fiscal, deve ser adotada em caráter excepcional, somente sendo cabível quando esgotados todos os meios disponíveis ao credor para localização de bens em nome do devedor. 4. Evidenciado que a parte recorrente não demonstrou ter envidado os esforços possíveis na busca de bens em nome da parte agravada para satisfação da dívida, não é cabível a consulta ao sistema InfoJud no presente momento. 5. A pesquisa ao sistema e-RIDF pode ser acessada e requerida por qualquer cidadão, mediante o pagamento prévio de emolumentos e através de sítio eletrônico. 6. A realização de pesquisa de imóveis pelo sistema eletrônico e-RIDF pressupõe, em regra, o pagamento de emolumentos por não se tratar de um serviço gratuito, franqueando-se a pesquisa pelo Judiciário àqueles beneficiários da gratuidade da justiça, o que não é o caso dos autos. 7. Agravo de Instrumento conhecido, em parte, e provido parcialmente. (Acórdão 1433792, 07091121420228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENOVAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS POR PARTE DO EXEQUENTE. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA PESQUISA. DECISÃO REFORMADA. 1. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema RENAJUD para satisfação da execução, desde que observado, no caso concreto, o critério da razoabilidade. Precedentes. 2. É desnecessário o exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente para a utilização ou renovação da pesquisa de bens por meio dos sistemas informatizados do Poder Judiciário. 3. Havendo o transcurso de prazo razoável entre a última consulta realizada e o pedido de renovação da diligência, observada a razoabilidade do pleito, não há óbice ao prosseguimento das tentativas de busca por patrimônio em nome do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1404037, 07362309620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 11/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Pondera-se, através da análise da mudança da situação econômica do devedor e do lapso temporal desde a última busca nos sistemas informatizados de dados disponíveis, a razoabilidade, como meio, inclusive, de atender à garantia da duração razoável do processo. Ademais, por força do princípio da eficiência, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. Com efeito, no caso em apreço, a última consulta ao sistema INFOJUD foi realizada em 26 de julho de 2018 (ID 35457215 do processo originário), há quase quatro anos. É certo que o aludido sistema mostra a situação das executadas ao tempo da consulta e, ao se considerar a fluidez do patrimônio das pessoas, é viável que a consulta seja reiterada, desde que atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como sustentado. Assim, tendo em vista o lapso temporal decorrido, mostra-se preservada a razoabilidade na demanda, consistente em nova consulta ao referido sistema, com vista à identificação patrimônio para satisfação do crédito excutido nos autos. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar a realização de consulta ao sistema INFOJUD em nome das agravadas. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de agosto de 2022 às 18:04:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora